Tribunal: TJPA
Processo: 0811657-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811657-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL, AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: CELIO DOS REIS CAMPOS DE AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
DECISÃO QUE INDEFERE
PEDIDO
DE CONCESSÃO DE
LIMINAR
DE IMISSÃO DE POSSE. INCONFORMISMO
. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE INJUSTA EXERCIDA PELO AGRAVADO. INCONTROVERSA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PREVISTOS NO
ART. 300
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E 1.228 DO CÓDIGO CIVIL
. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELDORADO DO XINGU S.A AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL
e

AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A,
c
ontra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara única de São Felix do Xingu que, na
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
movida contra
CELIO DOS REIS CAMPOS DE AMARAL
(Processo nº
0800563-97.2021.8.14.0053)
,

deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, remanescendo o indeferimento quanto ao pedido de imissão na posse das ora agravantes, objeto deste apelo.

Cito trechos da decisão recorrida (grifos no original):

“(...)
Estabelecidas essas premissas, na hipótese dos autos, analisando os documentos que acompanham a exordial, não obstante os argumentos apresentados pelas partes autoras, ainda que vislumbre prova da propriedade, não se pode dizer, ao menos em sede da presente cognição sumária, que houve afronta ao direito de propriedade do autor de modo que se possa conceder a tutela antecipada para desocupação do imóvel.
Isto porque o simples argumento de que se é dono do bem, à míngua de outros elementos, não é suficiente para antecipar os efeitos da decisão de mérito da reivindicatória, especialmente porque, não está esclarecida a relação pretérita das partes. Vale ressaltar que é comum no Estado do Pará, principalmente nos imóveis rurais ocupados por áreas de floresta no Município de São Félix do Xingu-PA, que proprietários concedam áreas dos imóveis a posseiros, que ficariam responsáveis pela “abertura”, desmatamento e extração irregular de madeira. Assim, uma vez expedida a autuação pelos órgãos do meio ambiente, o proprietário se valeria da alegação de ilegitimidade passiva, atribuindo a atividade danosa ao meio ambiente a terceiros supostamente desconhecidos. Em outras situações, considerando que ainda há um déficit no sistema dos registros de imóveis, sobretudo rurais na região, são adquiridas grandes áreas rurais sem levar em consideração que pequenas glebas de terras são ocupadas por possuidores legítimos ou ilegítimos, o que provoca inúmeras discussões sobre propriedade e posse de imensos imóveis.
Desta forma, considerando estes possíveis cenários, antes de se determinar a retirada do ocupante da área em litígio, parece-me ser prudente uma maior perquirição acerca do contexto fático que emoldurou a ocupação da área pelos supostos invasores, com ampla dilação probatória, o que leva ao indeferimento da tutela de urgência requerida.

(...)

Ainda que assim não fosse o próprio parecer técnico apresentado pelo autor demonstra que há sobreposição entre o imóvel do Fazenda Delta do Triunfo declarada pelo réu e as suas referidas áreas. Há inclusive manifestação do réu, em processo administrativo, declarando ser o legitimo possuidor da área. Aliada a ausência da probabilidade do direito - que nada mais é que a argumentação substanciada na posse injusta exercida pelos demandados, sem justo título -
verifico que não há que se falar no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo porquanto a autora nunca deteve a posse do imóvel, além de haver dano ambiental desde 2008, restando o réu já devidamente autuado pelos órgãos de proteção ambiental IBAMA.
Nesse sentido
, a ocorrência do dano ambiental na área, em que pese ser um fato grave, não é suficiente para ensejar a pretendida imissão da posse, sendo suficiente para garantia do meio ambiente, ao menos por ora, a concessão de tutela de urgência para seja paralisada toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental realizada pelos possuidores diretos do local, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais)

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido antecipatório pleiteado para determinar que ao réu CELIO DOS REIS CAMPOS DE AMARAL
paralise toda e qualquer atividade econômica junto a área degrada desprovida de prévio licenciamento ambiental.
Em caso de descumprimento de uma dessa determinação, ficarão sujeitos à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais) (...)
”.

Nas razões recursais, as agravantes consideram estarem presentes os requisitos para o deferimento integral da tutela de urgência perquirida, especialmente, a propriedade sobre o imóvel, a individualização deste e a posse injusta do agravado.

Renovam os argumentos de que a área foi ocupada através de ação criminosa de desmatamento e que a decisão recorrida não considerou as inúmeras provas que demonstram a continuidade do ilícito praticado na referida área, deixando, portanto, de analisar o perigo de dano grave e a tutela de evidência.

Acrescentam que o recorrido não tem intenção de cumprir as sanções do IBAMA ou a própria liminar, e que a simples ordem de paralisar a atividade econômica, seguida da aplicação de multa, não surte qualquer efeito prático, sendo providências ineficazes para alcançar os fins pretendidos; aduz ser necessário provimento judicial no sentido
da retirada do agravado da área em litígio, porquanto somente com
a determinação de imissão na posse do imóvel é que poderão cessar os danos que ali estão sendo praticados.

Ainda, destacam a ocorrência de crimes ambientais que impedem a prescrição aquisitiva por usucapião, bem como, precedentes do TJPA de que sendo o imóvel formado por área de proteção ambiental (ou área de reserva legal) ninguém poderia exercer atividade econômica naquele.

Por fim, requerem liminarmente, a
antecipação de tutela recursal através da expedição de mandado de imissão na posse das áreas em litígio
. No mérito, pugnam pela reforma definitiva da decisão agravada.

Ao analisar o pleito liminar, o relator originário indeferiu o efeito antecipatório pretendido,
conforme razões vinculadas ao ID 10767033.

Inconformadas,
ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL e
AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.
interpuseram recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 11149480)
, em suma, reiterando os argumentos do Agravo de Instrumento, acima relatados.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

Sem Contrarrazões aos apelos.

Recebi a relatoria do feito por redistribuição administrativa.

A despeito dos argumentos das agravantes, incabível a retratação da decisão
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Razões Recursais

Inicialmente, consigno que
ELDORADO DO XINGU S.A. AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL e
AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.
interpuseram recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 11149480)
, em face da decisão que manteve o deferimento parcial da tutela antecipada requerida nos autos principais.

Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como relatado, originalmente o recurso foi interposto diante do inconformismo das autoras/agravantes com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que deferiu parcialmente o pedido antecipatório pleiteado, para determinar (apenas) que o réu/agravado paralisasse toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada, desprovida de prévio licenciamento ambiental, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Remanesce
a controvérsia, portanto, em verificar se deve ser mantida, ou não, a decisão que negou
a tutela de urgência às agravantes quanto à imissão na posse do imóvel em conflito.

Com efeito, as agravantes alegam serem as legítimas proprietárias da área rural denominada “Lagoa do Triunfo III” e “Lagoa do Triunfo IV” e que após fiscalizar as áreas de mata do imóvel – Área de Preservação Permanente (“APP”) e Reserva Legal (“RL”) – constataram que que o agravado havia invadido os imóveis, bem como, vem desmatando grande área de mata, tendo comunicado tal fato às autoridades competentes e providenciado Parecer Técnico.

Aduzem que no referido Parecer Técnico restou constatado que o imóvel rural Fazenda Delta do Triunfo, de posse declarada pelo agravado,
se sobrepõe em parte ao território das Fazendas Lagoa do Triunfo III e IV
.

Informam que o agravado não possui o Cadastro Ambiental Rural – CAR e permanece invisível às autoridades do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente), recaindo sobre as agravantes (que possuem o CAR devidamente registrado) a responsabilidade pelos crimes ambientais por aquele praticados.

Fazem nova menção ao Parecer Técnico que comprova que a área ocupada pelo agravado está sobreposta ao imóvel e vem sofrendo desmatamentos ilegais que totalizam 751,47ha (setecentos e cinquenta e um hectares e quarenta e sete centiares), sendo que o maior avanço do desmatamento ocorreu no ano de 2020.

Destacam que o agravado ajuizou ação de Embargos de Terceiro (Processo nº 5093644 39.2020.4.02.5101), perante a 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, visando questionar as penhoras das matrículas nº 4214, 4510,4541 e 4542, sobre as quais recai a posse injusta. Pretendem que tais documentos sirvam de prova para a ausência de posse das agravantes sobre a área em litígio.

Por fim, destacam diversos focos de incêndios comprovados por imagens de satélite exatamente na área objeto da ação, provavelmente provocados pelo agravado para transformar a referida área em mata, tudo conforme boletim de ocorrência juntado ao feito.

Com base nessas premissas, afirmam a presença dos requisitos para o deferimento integral da antecipação da tutela pretendida, com a determinação de imissão das agravantes na posse do imóvel, pois apenas com a retirada dos invasores da área é que poderão cessar os danos que ali estão sendo praticados.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, no caso, mantenho a decisão proferida nestes autos anteriormente (ID 10767033)
[1]
.

De acordo com o art. 300, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. São requisitos cumulativos, de forma que, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

Nesse viés, em se tratando de ação reivindicatória, o deferimento da medida pressupõe, além da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, aqueles previstos na norma do art. 1.228 do CC, quais sejam: prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte demandada.

Destaco, por oportuno, que em consulta ao sistema PJE, verifiquei disputa reivindicatória antes instaurada neste Judiciário por meio do
Processo nº
0800437-81.2020.8.14.0053

em que são autoras, as partes ora agravantes. Naquele feito, atualmente em sede de Recurso Especial, as recorrentes postularam o mesmo pedido de imissão de posse, sobre parte da mesma área rural
(
“Lagoa do Triunfo III” e “Lagoa do Triunfo IV”), porém, daquela vez, em face de
JOSE GOMES NETO
.

De igual modo, os autos referenciados tramitaram originalmente na Vara única de São Felix do Xingú e em relação ao provimento liminar, o Juízo de Primeiro Grau decidiu da mesma forma, deferindo parcialmente a liminar, situação que ensejou idêntico manejo recursal, isto é: a interposição de Agravo de Instrumento e, na sequência, Agravo Interno (
Agravo de Instrumento n°
0802754-46.2022.8.14.0000
), com vistas ao deferimento da imissão na posse
.

Na oportunidade, a relatoria dos referidos recursos competiu a Exma. Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
,
que ao analisar o pedido
de antecipação de tutela recursal, formulado nos mesmos moldes do requerimento ora analisado, indeferiu o provimento liminar conforme trecho que destaco (grifei)
:

“(...)
Autoriza o art. 1.019, I, que o relator, ao receber o agravo de instrumento no Autoriza o art. 1.019, I, que o relator, ao receber o agravo de instrumento no Tribunal, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão”.
Para a concessão da tutela antecipada do agravo, como requer o agravante, obrigatório se faz o preenchimento dos requisitos estatuídos no art. 300, do CPC, a saber:

Art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.” Analisando o dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves

nos ensina a respeito da probabilidade do direito que: “(...)

É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o Juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda quem em um juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte (...). (...) É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de Experiência”. No que se refere ao segundo requisito, qual seja o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, a doutrina dispõe que (Amorim apud Dinamarca) “(...) caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.

Analisando detidamente os autos é possível observar que o magistrado singular ao analisar o pedido de tutela requerida na inicial, a concedeu de forma parcial, para que “
o

réu JOSE GOMES NETO

paralise toda e qualquer atividade econômica junto a área degrada desprovida de prévio licenciamento ambiental”
.
Com efeito, entende esta magistrada que ao determinar que o réu se abstivesse de realizar qualquer atividade econômica na propriedade em discussão, mostra-se suficiente para atender o pleito dos agravantes, no que se refere aos danos que possam estar sendo submetidos, isso porque, conforme bem o magistrado relatou, o réu já vem sendo devidamente autuado pelos órgãos de proteção ambiental (IBAMA).

Nesses termos, mostra-se claro que não há qualquer necessidade neste momento processual, que o réu seja retirado do bem, pelos termos acima especificados e mais, porque para o caso em comento, mostra-se amplamente necessário uma maior dilação probatória, tendo em vista que o título de propriedade não se mostra suficiente para atender a pretensão total da medida liminar perquirida.

Diante do exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos, comunicando-se a presente decisão ao Juízo de origem
.
(...)” (
ID 9209106 do Agravo de Instrumento n°
0802754-46.2022.8.14.0000)

Na sequência, destaco trecho da decisão monocrática do Agravo Interno
interposto pelas agravantes naquele feito contra a decisão acima (grifei):

“(...)
Analisando os autos, verifico não haver qualquer motivo para que a decisão de minha lavra seja modificada, motivo pelo qual passo a expor meus argumentos: As alegações contidas no presente recurso são as mesmas constantes no agravo de instrumento, ou seja, o inconformismo acerca de que existem elementos suficientes para concessão da tutela requerida, tal como documentos que confirmam ser as agravantes proprietárias dos imóveis, além do dano grave, consistente no dano e crimes ambientais praticados pelos invasores.
Com efeito, não há provas suficientes, em cognição sumária, que induzem a afirmação de que os recorrentes são proprietários e detém a posse do bem em litígio, e, portanto, estão impedidos de usufruírem de seus direitos, razão pela qual não há como conceder a tutela requerida com base em tal argumento. Além do mais, a questão relacionada aos crimes ambientais e desmatamentos, conforme já prelecionado, restou também em sede de cognição sumária devidamente atendida, na medida em que ao determinar que o réu se abstivesse de realizar qualquer atividade econômica na propriedade em discussão, implicou na impossibilidade de continuação dessa suposto ilícito e mais, o fato do réu ter sido autuado pelos órgãos de proteção ambiental (IBAMA) também satisfaz, ao menos neste momento, os anseios do recorrente. Ora, o fato de o réu cumprir ou não as determinações judiciais e as imputações de multas não serem suficiente para os fins que as destinam, não podem servir de argumento para que seja deferida uma imissão de posse, quando se mostra prudente que se realize uma maior dilação probatória, pelos motivos já expostos. Outrossim, é importante ressaltar que existem medidas cabíveis para que o cumprimento das determinações judiciais seja realizado, devendo a parte a que cabe tal anseio adotá-las, com a finalidade de fazer valer o direito e a justiça. Sendo assim, por tudo o que foi exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra decisão que negou a tutela requerida
(...)”.
(
ID 15950439
do AI n°
0802754-46.2022.8.14.0000)

Delineada essa moldura, deixo claro que comungo do mesmo entendimento adotado pela Exma. Desa. Relatora GLEIDE

PEREIRA DE MOURA
, que já analisou o pedido de imissão na posse sobre a
mesma área rural
, diferindo apenas, o alegado detentor da posse injusta e a extensão da área ocupada.

Tal como por ela decidido naquele feito, entendo que neste processo também não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela recursal de urgência quanto ao particular.

No caso, não obstante a própria afirmação das agravantes neste apelo de “
que o imóvel rural Fazenda Delta do Triunfo, de posse declarada pelo Agravado, se sobrepõem em parte ao território das Fazendas Lagoa do Triunfo III e IV”
, consta no Parecer Técnico por elas providenciado, a seguinte conclusão
(
ID 6824900, fl. 05):

“6. CONCLUSÕES

(...)
Concluiu-se também que as áreas desmatadas e objetos da lavratura de auto de infração e embargo pelo IBAMA possuem sobreposição com o imóvel Fazenda Delta do Triunfo, declarada por Célio dos Reis Campos de Amaral
. Importante ressaltar que, segundo o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012), toda retirada de vegetação nativa depende de registro do imóvel no CAR e de prévia e expressa autorização do órgão competente. Ademais, qualquer desmatamento realizado depois de 22 de julho de 2008, sem autorização do órgão ambiental é ilegal e deve ser reparado. Nesse sentido, o desmatamento praticado dentro da Fazenda Delta do Triunfo se mostra ainda mais preocupante, pois foi realizado dentro da Unidade de Conservação APA Triunfo do Xingu, o que é considerado um agravante pela Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998). (...)”

Quanto à declarada sobreposição, destaco ainda,
trecho da conclusão do parecer da D. Procuradoria de Justiça, o qual acompanho integralmente (ID 17161180 deste feito):

“(...) registro que a decisão monocrática, ao negar a concessão da tutela antecipada recursal, fez importante registro sobre a probabilidade do direito, oportunidade em que apontou possível sobreposição entre os imóveis “Lagoa do Triunfo III” e “Lagoa do Triunfo IV”, de propriedade da agravante, e a “Fazenda Delta do Triunfo”, de posse declarada pelo agravado (...)
"

Incontroversa portanto, a
sobreposição
de áreas
, sendo essa a primeira circunstância que vulnera a tese recursal acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela pretendida.

Por outro lado,
no petitório de ID 84462798 dos autos originários, extraio formulação de requerimento para integrar esta lide, o Sr.
José Gomes Neto, na condição de litisconsorte passivo necessário.

Noto a possibilidade de
José Gomes Neto,
também ser possuidor de parte da área rural em litígio, conforme por ele declarado no
CAR nº PA-1507300-790444D20DE0476493D688A22B1A3048 e
ainda, por forca do Contrato de Cessão de Uso, firmado entre aquele e
o agravado. Tal transação
foi ressaltada no Parecer Ministerial exarado no citado
Agravo de Instrumento
, conforme trecho a seguir (grifei):

“(...) Ao apresentar contestação (Id nº 52976034),
o agravado José Gomes Neto afirma que detém a posse justa e o domínio pacífico sobre imóvel rural situado no município de São Felix do Xingu, à localizado às margens direita do igarapé Triunfo, com área de 668 alq. e 62 litros – Fazenda Rancho Fundo - CAR: PA-1507300- 7904.44D2.0DE0.4764.93D6.88A2.2B1A.3048, adquirido em 30/12/2019, por meio do Contrato de Cessão de Direitos sobre Imóvel celebrado com o Sr. Célio dos Reis Campos do Amaral
. Portanto,
há fundada dúvida sobre a propriedade e a posse exercida sobre o imóvel
e não é possível afirmar, em cognição sumária, que houve afronta ao direito de propriedade do autor capaz de embasar a concessão da tutela antecipada para desocupação do imóvel (...)”
(ID 11256859 do
Agravo de Instrumento n°
0802754-46.2022.8.14.0000)

Ou seja.

A incerteza que emerge da análise do presente feito alcança tanto a propriedade quanto à própria posse do imóvel, como provam as disputas judiciais paralelas ajuizadas contra os 2 (dois) alegados possuidores da área rural (JOSE e CÉLIO) e os documentos juntados em ambas as demandas.

Diante desse quadro, entendo que agiu com cautela o Juízo
a quo
, ante a real necessidade de esclarecimento das questões supracitadas.

No caso, o
requisito da posse injusta, exigido na ação reivindicatória, tem a sua possível acepção ainda não demonstrada, seja pela necessidade de escorreita demarcação da área, em razão da sobreposição, seja em razão da incerteza do efetivo possuidor, situações que escapam do requisito da reversibilidade do provimento previsto no art. 300, §3º, do CPC
.

Na realidade, antes de qualquer providência antecipatória de tutela, deve-se analisar a natureza e a qualidade da posse exercitada pela requerida, fazendo-se mister, assim, a abertura da fase
probatória
.

Sob outro enfoque,
acerca da alegação de que as condutas delitivas de desmatamento não cessarão enquanto os invasores estiverem na posse ilegal do imóvel, entendo que a determinação imposta ao agravado, para que se abstenha de realizar qualquer atividade econômica na propriedade em discussão, mostra-se suficiente para resguardar o meio ambiente, no que se refere aos danos que possam estar sendo submetidos, pois conforme exposto nos autos, o réu já vem sendo devidamente autuado pelos órgãos de proteção ambiental.

Assim, no que tange ao
periculum in mora
escorreita a decisão do Juízo
a quo
, ao ordenar a paralisação de toda e qualquer atividade econômica por parte do agravado, enquanto desprovido de licenciamento ambiental, afastando, com isso, a caracterização do perigo de dano.

Ainda quanto ao tema, sobre a informação
de incêndio, ocorrido em 25 de agosto de 2021, supostamente provocado pelo agravado, noto que a ocorrência policial transcrita na petição de Agravo Interno, constitui declaração unilateral e carente da continuidade de procedimento criminal que demonstre a evolução da investigação quanto ao ocorrido. Trata-se de prova que ainda necessita do crivo do contraditório e análise pelo Juízo de origem, assim como, os documentos relativos ao processo ajuizado pelo agravado com objetivo de revisão das matrículas que envolvem o imóvel em litígio.

No mais, não desconheço posicionamento em sentido contrário, inclusive deste E. Tribunal em processo que trata de outra área rural, também reivindicada pela recorrente, diversa da discutida nestes autos
[2]
mas, tenho que, determinar a imissão na posse diante do cenário acima descrito, seria extremamente temerário, sobretudo quando a marcha processual sequer ultrapassou a apresentação da Réplica à Contestação.

Nesse sentido, cito precedentes com destaque para primeira Ementa vinculada ao processo ao norte citado, movido pelas agravantes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA REQUERIDA. INDEFERIDA. CORRETAMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE E A POSSE EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL. CRIMES AMBIENTAIS E DESMATAMENTOS. DETERMINAÇÃO PARA QUE O RÉU SE ABSTIVESSE DE REALIZAR QUALQUER ATIVIDADE ECONÔMICA NA PROPRIEDADE EM DISCUSSÃO. SUFICIENTE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS INEFICAZES PARA OS FINS QUE A DESTINAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não há provas suficientes, em cognição sumária, que induzem a afirmação de que os recorrentes são proprietários e detém a posse do bem em litígio, e, portanto, estão impedidos de usufruírem de seus direitos, razão pela qual não há como conceder a tutela requerida com base em tal argumento.
II-
A questão relacionada aos crimes ambientais e desmatamentos restou também, em sede de cognição sumária devidamente atendida, na medida em que ao determinar que o réu se abstivesse de realizar qualquer atividade econômica na propriedade em discussão, implicou na impossibilidade de continuação dessa suposto ilícito e mais, o fato do réu ter sido autuado pelos órgãos de proteção ambiental (IBAMA) também satisfaz, ao menos neste momento, os anseios do recorrente.
III-
O fato de o réu cumprir ou não as determinações judiciais e as imputações de multas não serem suficiente para os fins que as destinam, não podem servir de argumento para que seja deferida uma imissão de posse, quando se mostra prudente que se realize uma maior dilação probatória.
IV-
Existem medidas cabíveis para que o cumprimento das determinações judiciais seja realizado, devendo a parte a que cabe tal anseio adotá-las, com a finalidade de fazer valer o direito e a justiça.
V-
Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra decisão que negou a tutela requerida. (TJ-PA. AI 0802754-46.2022.8.14.0000. Relator: Desa Gleide Pereira de Moura. Data de Julgamento: 2ª Turma de Direito Privado. Data de Publicação: 27.09.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. POSSE INJUSTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
1. Nos termos da norma do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência condiciona-se à coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em se tratando de ação reivindicatória, o deferimento da medida pressupõe, além da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, aqueles previstos na norma do art. 1.228 do CC, quais sejam, prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte Ré. 3. Não demonstrada, em sede de juízo de cognição sumária, a comprovação da posse injusta exercida pela parte Ré, ora Agravante, necessitando o feito de dilação probatória, recomendável a manutenção da situação fática existente, em observância ao princípio do
quieta non movere
. (TJ-MG - AI: 02243702220238130000, Relator: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 05/09/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2023)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERLOCUTÓRIO AGRAVADO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL. REQUISITOS, NO ENTANTO, NÃO PREENCHIDOS. NÃO VERIFICADA A POSSE INJUSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, IN CASU, INVERSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5069772-19.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-02-2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PLEITO ANTECIPATÓRIA DE EVIDÊNCIA DE IMISSÃO DE POSSE. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE INRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. HIPÓTESE EM QUE O RECORRENTE NÃO SE DESIMCUMBIU DE COMPROVAR A POSSE INJUSTA DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - AI: 00093046620178140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 18/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/11/2019)

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, concluo que a tese recursal não se mostra suficiente para atender a pretensão total da medida liminar perquirida, pelo menos, neste momento processual.

Assim, mantenho a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida.

Nada a reformar.

Por fim, tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica julgo prejudicada a análise do Agravo Interno
(ID 11149480)
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada em todos os seus termos
. JULGO PREJUDICADO
o recurso de
AGRAVO INTERNO
.

[1]

Cito trecho dessa decisão: “(...)
No caso dos autos, o agravante alega a necessidade de concessão da tutela antecipada, posto que existem elementos suficientes para sua concessão, especialmente a prova documental inequívoca que demonstra a plausibilidade do direito, além do perigo na demora do julgamento, consistente no dano e crimes ambientais praticados pelo invasor. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela almejada, pois o perigo de demora que resulte em dano grave ou de difícil reparação não se encontra presente. Em que pese o Juízo de primeiro grau não ter deferido a imissão da posse da forma como requerida liminarmente pelo agravante, determinou que o réu, ora agravado, paralisasse toda e qualquer atividade econômica junto a área cerne da lide quando desprovido de prévio licenciamento ambiental (ID. 35356522 - Pág. 6 – autos originários). O perigo da demora é requisito para concessão das tutelas provisórias de urgência e se faz presente quando não se pode esperar a decisão final para se concretizar, não sendo este o caso dos autos, pois ante o deferimento parcial do pedido liminar, ao agravado está vedado de realizar qualquer atividade econômica na área cerne do litígio sem o prévio licenciamento ambiental. Por fim, conforme consta na exordial em ID. 26304798 - Pág. 4 dos autos originários, o parecer técnico juntado pelos agravantes demonstra que imóvel rural Fazenda Delta do Triunfo, de posse declarada pelo Réu (doc.15), se sobrepõem em parte ao território das Fazendas Lagoa do Triunfo III e IV. Dessa forma, deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu e sua delimitação. Isto posto, em uma análise sumaria e não exauriente, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (...)”.

[2]

Na decisão do processo AI 0811530-69.2021.8.14.0000 (ID 17892460), da lavra do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, foi concedida a liminar referente à área rural denominada “LOTE 05 SETOR A”.

Belém, 27/08/2024